Tribunal: TJSP
Processo: 2296911-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Cumprimento de sentença – Alegação de nulidade da citação, excesso de execução e exceção do contrato não cumprido, haja vista que a embarcação ficou guardada em local indevido - Indeferimento – Inconformismo insistindo nas alegações deduzidas – Descabimento – Nulidade na citação não verificada – Carta recebida por funcionário de condomínio edilício – Inteligência dos artigos 239 e 248, §§

Ementa:
Cumprimento de sentença – Alegação de nulidade da citação, excesso de execução e exceção do contrato não cumprido, haja vista que a embarcação ficou guardada em local indevido - Indeferimento – Inconformismo insistindo nas alegações deduzidas – Descabimento – Nulidade na citação não verificada – Carta recebida por funcionário de condomínio edilício – Inteligência dos artigos 239 e 248, §§ 2o e 4o, do CPC – Tese de exceção do contrato não cumprido que desborda das matérias arguíveis na impugnação - Alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo - Violação ao art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil - Decisão mantida – Recurso desprovido.